Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710289-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III, GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO APELADO: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E C I S Ã O Cuida-se de pedidos de atribuição de efeito suspensivo (ID no 45293818) e de antecipação de tutela recursal ( ID no 46430840) formulados por Gean Carlos de Almeida, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “para condenar o réu a promover a demolição da edificação ilícita mencionada na inicial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitado ao valor global de R$ 30.000.000,00, que deverão ser revertidos na execução da obrigação eventualmente inadimplida”. Condenou, a parte ré, “à obrigação de recompor os espaços públicos no entorno da obra, que tenham sido por ela impactados, conforme diretrizes a serem indicadas pelo Distrito Federal. Para tanto, terá também o prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, limitado ao valor global de R$ 100.000,00”. Nas razões recursais, o apelante, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, suscita preliminares de nulidade da sentença em razão do indeferimento de provas, bem como por ausência de fundamentação da decisão. Aduz que os alvarás foram anulados somente por causa de procedimento normativo, não porque a obra era incorrigível, não havendo fundamentação do juízo nesse sentido, o que configura nulidade do decisum. No mérito, aduz, em apertada síntese, que comprovou a boa-fé na execução da obra, objeto do processo. Relata que “apresentou todas as licenças exigidas pelo Poder Público, que, unilateralmente, resolveu anulá-las. Entretanto, permitiu ao particular que efetuasse as devidas adequações e entrasse com novo pedido conforme vem sendo feito via Processo Administrativo no 00390-00005439/2021-05 SEDUH/GDF”. Defende que é permitido ao particular regularizar a obra antes de sua demolição. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Destaca que o 1oRéu/Apelante explicou que os cancelamentos dos Alvarás, à época, se deram por questões técnicas atinentes ao processo, uma vez que o “Alvará de sete dias” (Lei no 6.412/2019) não comporta ajuste que necessite a alteração de área. Assim, por não comportarem o ajuste de área, foram cancelados (art. 53, §2o, da Lei no 6138/2018)”. Aduz que iniciou novo pedido de Alvará corrigindo as desconformidades apontadas e que o processo administrativo se encontra em andamento. Em sua petição de ID no 46430840, apresentada após o recurso de apelação, o apelante informa a existência de fato novo, uma vez que a administração pública aprovou novo alvará de construção. Informa, para tanto, que os “cancelamentos dos primeiros Alvarás se deram por questões técnicas atinentes ao processo, uma vez que o “Alvará de sete dias” (Lei no 6.412/2019) não comporta ajuste que necessite a alteração de área, nos termos do art. 53, §2o, da Lei no 6138/2018). Alega que, posteriormente, a própria administração reconheceu o direito do administrado de requerer habilitação do projeto de arquitetura com os devidos ajustes. Relata que após o devido processo administrativo, o apelante obteve aval do poder público. Argumenta que a expedição de novo alvará ocorreu após a sentença, e tem o condão de influir no julgamento da apelação. Afirma que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, uma vez que “contratou trabalhadores para executar a obra, que estão de braços cruzados. As únicas economias pessoais do Réu, investidas para a construção de sua moradia, estão paralisadas, consumindo valor pelas perdas inflacionárias e pelo fato de o Réu não poder usufruir de sua moradia”. Destaca que os Alvarás possuem os atributos da presunção de legalidade e veracidade, produzindo efeitos legais a partir de sua emissão. Pede, ao final, a antecipação de tutela recursal, “com intuito de permitir o ajustamento e continuidade da obra, a fim de que sejam feitas as devidas adaptações ao projeto aprovado e Alvará de Construção no 204/2023 e, em seguida, o Apelante finalize a sua obra. No mérito, requer que este fato novo seja considerado como razão de decidir do julgamento da Apelação”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo, veio acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Entretanto, e com relação ao pedido formulado pela apelante de atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo, notadamente para evitar a demolição das obras, há algumas observações a fazer. Inicie-se rememorando que, na vigência do CPC/73, quando era interposto um recurso de apelação, cabia ao juiz dizer em que efeitos o recurso era recebido, uma vez que o art. 518, do velho Código, dispunha que "interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Era, pois, tarefa do juiz declarar em que efeitos recebia o recurso de apelação. Na sistemática processual vigente, entretanto, o juiz não recebe mais o recurso nem, muito menos, declara em que efeitos o recurso é recebido. Com efeito, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Em outras palavras, interposta a apelação, ela terá efeito suspensivo, por força de lei. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Isso quer dizer que a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. No presente caso em sede de tutela antecipada o juízo singular determinou “ao réu particular a proibição de prosseguir na obra embargada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação, desde a data da devida citação, a qual deve ocorrer com urgência”, e, na sentença, conforme visto, foi determinada a demolição da obra. Com efeito, não se trata de sentença que homologa divisão ou demarcação de terras (inciso I); que condena a pagar alimentos (inciso ii); que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (inciso III); que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem (inciso IV); que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V); ou que decreta a interdição (inciso VI, todos do § 1o, do art. 1.012, do CPC). Note-se que o comando da sentença é substancialmente mais extenso do que a tutela provisória deferida pelo magistrado singular initio litis. Veja-se: Em face do exposto, concedo a liminar, para cominar ao réu particular a proibição de prosseguir na obra embargada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação, desde a data da devida citação, a qual deve ocorrer com urgência. Expeça-se mandado para a citação pessoal, para que os réus tomem ciência da liminar e apresentem sua resposta, no prazo legal. Determine-se também, no mesmo mandado, a realização de diligência de vistoria da obra, devendo o oficial relatar o estado atual, instruindo a certidão com fotografias, se possível. (ID no 45293687). “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o réu a promover a demolição da edificação ilícita mencionada na inicial, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitado ao valor global de R$ 30.000.000,00, que deverão ser revertidos na execução da obrigação eventualmente inadimplida. Condeno o réu também à obrigação de recompor os espaços públicos no entorno da obra, que tenham sido por ela impactados, conforme diretrizes a serem indicadas pelo Distrito Federal. Para tanto, terá também o prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, limitado ao valor global de R$ 100.000,00. Considerando-se a sucumbência recíproca, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 5% sobre o valor da causa, ficando a autora isenta do mesmo valor, pela gratuidade inerente à espécie procedimental (Lei n. 7.347/85, art. 18)” Por isso, tratando-se de situação em que a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC – isto é, em que o recurso se processa com efeito suspensivo legal –, não há mínima possibilidade de haver cumprimento provisório da sentença, até que sobrevenha o julgamento do recurso de apelação e que não caibam mais outros recursos dotados de efeito suspensivo. Em sendo assim, e porque, repita-se, a apelação se amolda à regra geral prevista no caput do art. 1.012, do CPC, em que o efeito suspensivo é ope legis, torna-se concretamente desnecessário, como se viu, postular ou decidir qualquer coisa a esse respeito. Por isso, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. No mais, como o recurso de apelação tem efeito suspensivo, a decisão liminar de paralisação das obras continua em vigência, razão pela qual não é prudente determinar o prosseguimento das obras, em sede de antecipação de tutela recursal, antes que toda a matéria seja apreciada pelo Órgão colegiado, inclusive o fato de ter sido expedido alvará em favor do apelante. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes apeladas para, querendo, se manifestarem sobre a petição de ID no 46430840. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator